Tribunal: TJPA
Processo: 0809458-70.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3619 - Crimes contra a Fauna
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809458-70.2021.8.14.0401

APELANTE: PAULO SERGIO LUZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0809458-70.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: PAULO SERGIO LUZ DA SILVA.

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO. ART. 32, § 1º-A, DA LEI Nº 9.605/98. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTAS. DOLO CONFIGURADO. CONDIÇÃO FINANCEIRA E AUSÊNCIA DE LESÕES GRAVES. IRRELEVÂNCIA PARA A TIPIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de maus-tratos a animal doméstico (art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/98). A defesa busca a absolvição por atipicidade da conduta, alegando ausência de dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar o dolo na conduta do agente e, consequentemente, sustentar a condenação pelo crime de maus-tratos, afastando as teses defensivas de que a precariedade financeira e a ausência de lesões graves descaracterizariam o delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Dossiê n.º 1274171 do Centro de Perícias Criminais Renato Chaves, que concluiu pela existência de sinais de maus-tratos e grave comprometimento do bem-estar do animal, e pelas provas orais colhidas.

4. A autoria delitiva é inconteste, extraída não apenas da prova testemunhal, mas da própria confissão parcial do réu. O depoimento do vizinho foi claro ao descrever a rotina de sofrimento do animal, que era agredido fisicamente e exposto a condições climáticas adversas, como sol e chuva, sem abrigo. O próprio apelante, em seu interrogatório, admitiu que dava "palmadas" na cadela e que a deixava amarrada em um caminhão para secar.

5. A tese de ausência de dolo não se sustenta. A alegação de que as agressões eram "pontuais" e para "adestramento" é inaceitável, pois a violência não constitui método de educação. Ademais, a condição financeira precária do réu, embora seja uma realidade social, não serve como justificativa para a omissão de cuidados básicos e, principalmente, para a prática de violência. A jurisprudência é firme no sentido de que a negligência e o descaso com a saúde e o bem-estar do animal configuram o crime de maus-tratos, independentemente da situação econômica do tutor.

6. O dolo, no crime de maus-tratos, não exige a intenção específica de infligir sofrimento atroz, bastando a consciência e a vontade de praticar atos que, objetivamente, causem dor ou submetam o animal a condições indignas. Ao agredir o cão e ao deixá-lo desprotegido, o apelante demonstrou, no mínimo, assumir o risco de causar-lhe sofrimento, o que é suficiente para caracterizar o dolo.

7. A ausência de lesões graves aparentes, atestada no laudo, não descaracteriza o crime. O tipo penal do art. 32 da Lei nº 9.605/98 abrange não apenas o ato de "ferir", mas também o de "abusar" e "maltratar", condutas que se configuram pelo sofrimento físico e psicológico imposto ao animal, como o medo, o estresse e o desconforto de estar exposto às intempéries.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.605/98, art. 32, § 1º-A; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 716.459/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/03/2022; TJPA, Apelação Criminal 0826435-06.2022.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 30/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO SERGIO LUZ DA SILVA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 16286557), que o condenou à sanção de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime tipificado no art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/98.

Narra a denúncia (ID 16286405), em síntese, que no dia 30 de abril de 2021, o denunciado cometeu o crime de maus-tratos ao manter dois cães de pequeno porte em situação de abandono, expostos ao sol e à chuva e em condições inadequadas de nutrição. A exordial acusatória destaca que os maus-tratos foram comprovados pelo Laudo de Dossiê n.º 1274171 do Centro de Perícias Criminais Renato Chaves, que concluiu pela existência de sinais de maus-tratos e grave comprometimento do bem-estar dos animais.

A defesa, em suas razões recursais (ID 16286562), pugnou pela absolvição do apelante, alegando, em suma, a atipicidade da conduta por ausência de dolo, sustentando que as condições do animal eram reflexo da situação de pobreza do réu e que as agressões relatadas eram pontuais e com fins de adestramento.

Em contrarrazões (ID 16286568), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e o desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 16924668), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

I. DO MÉRITO RECURSAL

I.1. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (AUSÊNCIA DE DOLO)

A defesa postula a absolvição do apelante, sustentando que sua conduta é atípica por ausência de dolo. Argumenta que não houve a intenção de maltratar os animais e que as condições precárias em que viviam eram um reflexo da própria situação de vulnerabilidade social do réu, não podendo a pobreza ser criminalizada. Aduz, ainda, que as agressões confessadas eram pontuais e tinham o intuito de "adestramento", e que a ausência de lesões graves no laudo pericial reforçaria a tese de ausência de dolo.

Contudo, a tese não merece prosperar.

A materialidade e a autoria do delito estão sobejamente comprovadas nos autos. O Dossiê n.º 1274171 do Centro de Perícias Criminais Renato Chaves (ID 28553453) é claro ao atestar os sinais de maus-tratos e o grave comprometimento do bem-estar do animal. A prova oral, por sua vez, solidifica a autoria e demonstra inequivocamente o elemento subjetivo do tipo.

O ponto fulcral que elucida o dolo na conduta do apelante reside na análise conjunta de seu interrogatório e do depoimento da testemunha de acusação.
O vizinho do réu, Sr. Emerson José Silveira da Costa, relatou em juízo, de forma firme e coerente, que via com frequência o animal exposto a condições climáticas adversas e que sua esposa presenciou as agressões, descrevendo ter ouvido os "ganidos de dor do animal", o que a levou a pedir que o denunciado parasse, sendo recebida com irritação.
Essa pequena adição torna a leitura mais vívida e reforça a percepção do sofrimento do animal, afastando a tese defensiva de que eram apenas "palmadas" de adestramento.

O próprio apelante, Paulo Sérgio Luz da Silva, em seu interrogatório, embora negando a prática de maus-tratos, admitiu condutas que configuram o tipo penal. Ele confessou que dava "palmadas" na cadela quando ela se debatia durante o banho e que a deixava amarrada em um caminhão, ao relento, com a justificativa de que era para se secar. Tais justificativas, além de frágeis, revelam a consciência do réu sobre os atos que praticava. A agressão, ainda que sob o eufemismo de "palmadas", e a exposição do animal a condições de desconforto e risco são, objetivamente, formas de maus-tratos.

A alegação de que a precariedade financeira justifica a conduta não encontra amparo legal ou jurisprudencial. Embora a situação de pobreza seja um fator social relevante, ela não confere ao cidadão um salvo-conduto para descumprir a lei, especialmente quando se trata de um dever de cuidado. A condição financeira não autoriza a violência nem a negligência de manter um ser vivo sob sua guarda exposto ao sofrimento. O Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se posicionaram no sentido de que a negligência e o descaso com a saúde do animal configuram o crime, não sendo a dificuldade financeira uma excludente de ilicitude.

Nesse sentido, a jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
é clara ao afirmar que a falta de recursos não afasta a responsabilidade penal:

"
A alegação de falta de recursos financeiros não afasta a configuração do delito, uma vez que a negligência e descaso com a saúde do animal restaram comprovados nos autos.
(...)
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de cuidados essenciais configura o crime de maus-tratos, não sendo suficiente a justificativa de dificuldades financeiras para afastar a responsabilidade penal."
(TJPA, Apelação Criminal 0826435-06.2022.8.14.0401, Rel. Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Penal, j. 30/09/2024) – destaquei.

Ademais, a tese de que a ausência de lesões graves afastaria o crime é equivocada. O tipo penal do art. 32 da Lei nº 9.605/98 é de conteúdo variado e abrange as condutas de "abusar, maus-tratos, ferir ou mutilar". O sofrimento imposto ao animal não se resume à dor física decorrente de ferimentos. A exposição contínua ao medo, ao estresse, ao desconforto térmico e à umidade, como no caso dos autos, configura abuso e maus-tratos, sendo suficiente para a caracterização do delito, independentemente da constatação de lesões corporais.

O
Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que a materialidade do crime de maus-tratos pode ser comprovada por diversos meios, não se restringindo ao laudo pericial de lesões, e que a conduta de manter o animal em condições inadequadas é suficiente para a configuração do tipo:

"
Não há que se falar em nulidade por ausência de perícia, máxime quando a materialidade delitiva se assentou em outros elementos de prova contundentes, como o auto de infração, o relatório de fiscalização, o laudo de constatação e as declarações testemunhais
. (...)
restou claro nos autos que o acusado manteve em cativeiro espécime da fauna silvestre sem licença ou autorização da autoridade ambiental competente, notadamente em razão dos depoimentos dos agentes policiais que foram enfáticos ao relatarem que o acusado mutilou as duas asas do pássaro que mantinha em cativeiro.
" (STJ, AgRg no HC 716.459/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 14/03/2022) – destaquei.

Portanto, diante do robusto conjunto probatório – laudo pericial, confissão parcial e prova testemunhal –, que demonstra a prática de agressões e a manutenção do animal em condições de sofrimento, resta evidente o dolo na conduta do apelante, não havendo que se falar em atipicidade. Rejeito, pois, o pleito absolutório.

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a condenação de PAULO SERGIO LUZ DA SILVA pela prática do crime previsto no art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/98, nos exatos termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025